Tribunal: TJDFT
Processo: 0703234-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ VIEIRA DA SILVA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Samambaia, que deferiu pedido de tutela de evidência em ação de reintegração de posse ajuizada por NEUZA ALVES FIGUEREDO e SILVANA FIGUEIREDO DE ALMEIDA. Na origem, SILVANA alegou que conviveu maritalmente com LUIZ em imóvel de propriedade de sua mãe NEUZA e cedido ao casal em comodato. Em virtude de conflitos conjugais, deixou o lar da família e nele permanecendo apenas LUIZ. Posteriormente, NEUZA notificou LUIZ a desocupar o imóvel e sob pena de caracterizar o esbulho, contudo LUIZ permaneceu na residência. Inicialmente, a liminar foi indeferida e sob o pálio de que o alegado comodato é verbal e haveria necessidade de prévio contraditório. Em sede de contestação, LUIZ defendeu que o imóvel fora doado ao casal por NEUZA e que nele erigiu muros e a casa. Requereu a improcedência do pedido e, eventualmente, a retenção por benfeitorias. Sobreveio manifestação em réplica e na qual as autoras requereram a concessão da reintegração de posse em sede de tutela provisória de urgência. Em decisão saneadora, o juízo deferiu tutela de evidência e determinou a LUIZ que desocupasse a coisa litigiosa. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos de sua defesa e que não haveria elementos que permitissem concluir pela existência do esbulho possessório como o próprio magistrado já havia concluído ao indeferir a liminar. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela provisória. Dispensado o preparo, posto que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Passo à organização e ao saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Trata-se de ação de reintegração de posse por meio da qual as autoras pretendem reaver a posse de imóvel ocupado pelo Requerido, sendo reiterado o pedido de concessão de tutela provisória em sede de réplica. Narra a autora Neuza que é mãe da Requerente Silvana e que cedeu, em comodato, o imóvel localizado na QR 25, Conjunto 28, Casa 03, Samambaia Norte, para que sua filha e seu genro, ora requerido, pudessem residir. Contudo, após a separação do casal e saída de Silvana do lar, o requerido se recusa a devolvê-lo mesmo tendo sido notificado para tanto. Em sede de contestação, o Requerido alegou, em síntese, que a autora não exerceu posse sobre o imóvel, pois assim que o recebeu teria cedido à filha e ao Requerido. Ainda, afirmou que realizou benfeitorias no local e que a autora teria doado o imóvel ao casal. Decido. As partes são legítimas e estão bem representadas. Não houve arguição de nulidades e não há questões processuais pendentes de análise. NADA A SANEAR. Em relação ao pedido de concessão de tutela provisória, verifico que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de evidência. Neste momento, carece de verossimilhança o pleito do Requerido pela retenção por benfeitorias, considerando que os documentos apresentados até o momento não são suficientes para reconhecer que ele tenha custeado as melhorias feitas no lote que ocupava em conjunto com a 2a Requerente, havendo necessidade de dilação probatória. Por outro lado, há probabilidade de que existe mero comodato entre Neuza e o Requerido, o qual se recusa a desocupar o imóvel mesmo após ser notificado e citado, o que configura o esbulho alegado na inicial. Diante disso, concedo, com fundamento no art. 311, IV, do CPC, tutela de evidência para determinar ao Requerido que desocupe voluntariamente o imóvel, no prazo de 10 dias, sob pena de desocupação forçada. Expeça-se mandado de intimação, avaliação e reintegração de posse, ficando autorizado o uso de força policial e medida de arrombamento, em caso de estrita necessidade para cumprimento da medida. Para fins de avaliação, o Oficial deverá indicar separadamente o valor da terra nua e o valor da construção lá erigida. Desde já autorizo a remoção de eventuais bens ao depósito público caso seja necessário. No mais, fixo como ponto controvertido a construção de benfeitorias pelo Requerido e a 2a Requerente durante o tempo em que ocuparam o lote. O ônus da prova deve ser distribuído pelas regras ordinárias, já que ausente qualquer hipótese de inversão. A controvérsia pode ser esclarecida por meio do depoimento pessoal das partes e por prova testemunhal. Designe-se audiência de instrução e julgamento e intimem-se, sendo que os patronos deverão intimar as testemunhas respectivamente arroladas do dia, hora e local da audiência, nos termos do art. 455 do NCPC, cumprindo o disposto no §1o do dispositivo legal citado (juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 dias, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento), sob pena de se entender que desistiram da oitiva (§3o).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. De acordo com a resposta apresentada pelo agravante, seria incontroverso que a posse do imóvel é de NEUZA e em seu nome seria exercida. Isto porque, tão logo obteve o justo título para ocupá-lo, o teria feito através do casal – sua filha e o respectivo consorte. Para contrapor à pretensão autoral, alegou-se que houve a doação da coisa para o casal, assim como foram erigidas acessões e benfeitorias, que justificariam o pedido de retenção. Nesse contexto, sobressai que a resolução da lide depende apenas da prova do fato desconstitutivo, mas até lá milita em favor da parte autora a “presunção” de que a posse pertenceria NEUZA e em seu nome era exercida. Por conseguinte, é sabido que os atos de mera liberalidade ou comodato não conferem proteção possessória contra e em nome de quem é exercida. Em segundo lugar, haveria condomínio entre o agravante e Silvana. Essa figura como uma das autoras e pretende voltar para o imóvel supostamente de sua mãe. À primeira vista, mostra-se incabível neste momento analisar o pedido de retenção, pois a discussão se revolveria apenas em perdas e danos ou na divisão dos aquestos por ocasião do julgamento do pedido de separação ou divórcio em tramitação. A reintegração de posse foi deferida em sede de tutela de evidência que, a teor do art. 311, do Código de Processo Civil, pressupõe a configuração de uma das seguintes hipóteses: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. De fato, conforme já alinhavado, a mera detenção não assegura o manuseio de interdito possessório ou proteção da posse contra quem e em nome de quem se detém a coisa. A possibilidade de se demonstrar que não há mera detenção, mas verdadeira posse, é questão processual e incapaz de infirmar o direito da parte autora neste momento, razão pela qual não se evidencia, a primus ictus oculi, manifesto erro improcedendo a exigir a concessão liminar de tutela de urgência pelo Relator As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil, o que não seria o caso. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator